Tribunal: CARF
Processo: 11543.720271/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720271/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.525 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
SELENIA DE LUNA DANTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Wilderson Botto (relator) e a conselheira Ana
Cláudia Borges de Oliveira (convocada) que davam provimento parcial para restabelecer a
dedução da despesa remanescente paga ao fisioterapeuta Francisco Antônio das Chagas Moreira,
no valor de R$ 16.500,00, na base de cálculo do imposto de renda. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720271/2013-97
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720271/2013-97

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 183/198):
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento -
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 21/25, relativo ao ano-calendário de
2011, exercício de 2012, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 5.780,50, multa de ofício de R$ 4.335,37 e juros de mora de
R$ 441,63.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 22/23, foi dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
21.020,00 - falta de comprovação do efetivo pagamento da despesa médica,
conforme solicitado em intimação.

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 22/25.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 10/05/2013, fl. 178, a
contribuinte apresentou impugnação em 07/06/2013, fls. 02/17, com as alegações
abaixo:
“(...)

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720271/2013-97

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720271/2013-97

(...)

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720271/2013-97

(...)

(...)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720271/2013-97

(...)

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720271/2013-97

(...)

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720271/2013-97

Aos autos foram anexados os documentos de fls. 18/169.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente
comprovadas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de diligência.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É incabível o pedido para depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, no âmbito da
primeira instância do contencioso administrativo Fiscal, por falta de previsão legal para
a realização de audiência de instrução.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Cientificada da decisão, em 26/09/2016 (fls. 209), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 26/10/2016, recurso voluntário (fls. 211/227), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória,
alegando com especial destaque acerca do cerceamento do direito de defesa, porquanto foi
impedida de produzir provas importantes ao estancamento de dúvidas quanto aos fatos
constitutivos de seu direito, com a oitiva dos prestadores contratados, calhando no deferimento
da diligência requestada. Alega também, a despeito da necessidade da diligência requestada, que
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720271/2013-97

a prova documental produzida está em conformidade com a legislação de regência e é hábil para
comprovar os tratamentos realizados e dos pagamentos efetuados em espécie no ano-calendário
autuado, porquanto idôneos. Cita jurisprudência administrativa neste sentido. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado e, alternativamente, caso assim não se entenda, seja
realizada diligência junto aos profissionais contratados, visando a apuração e confirmação da
regularidade das despesas remanescentes realizadas.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas à DIGIFACE - Clínica
Radiológica Facial S/S Ltda. (R$ 170,00), e aos profissionais Khenia Christina Fernandes Areda
(R$ 250,00), Cláudia Dazzi dos Reis Tardin (R$ 800,00) e Francisco Antônio das Chagas
Moreira (R$ 16.500,00), por falta de comprovação dos efetivos pagamentos, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2012.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los no que tange aos efetivos pagamentos, especialmente
nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720271/2013-97

Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo ou da nota fiscal
comprovar que realmente efetuou o pagamento do valor neles constantes, bem como fazer prova
da respectiva realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização
a fazê-lo, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando
aqui a interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo prestador dos serviços em complemento aos recibos por
ele anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o prestador) o maior
interessado na quitação pelos serviços contratados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos prestadores contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação dos
dispêndios à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelo profissional Francisco
Antônio das Chagas Moreira (fls. 55/56 e 168/169), aliado aos recibos por ele anteriormente
fornecidos (fls. 163/166), além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento
fisioterapêutico submetido pela Recorrente, bem como os pagamentos por ela realizados no
decorrer do ano-calendário de 2011, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que
tange à comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário remanescente no
particular.
Já em relação às demais despesas médicas realizadas, melhor sorte não lhe
socorre, uma vez que somente os recibos e notas fiscais apresentados (fls. 156/162), não se
mostram, por si só, suficientes para atestar os pagamentos efetuados, por falta de justificação
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720271/2013-97

consistente, ao teor do art. 73 e 80 do RIR/99 – comprovação esta que poderia ter sido suprida,
ao meu sentir, dentre outros, com declarações emitidas pelos prestadores dos serviços, contendo
todos os requisitos exigidos pela legislação de regência e atestando o recebimento dos valores
recebidos, mesmo que apresentada nesta seara recursal, não sendo suficiente para tanto extratos
bancários cujos saques não apresentam correlação com as datas e os valores constantes nos
recibos apresentados, conforme aliás apurado na decisão recorrida – calhando aqui a manutenção
das glosas operadas.
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
realização de diligência junto aos prestadores de serviços contratados, não vislumbro a
necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído pelo
suporte documental acostado, e é contundente a demonstrar a sujeição passiva parcial em relação
à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução da despesa remanescente paga ao fisioterapeuta Francisco
Antônio das Chagas Moreira, no valor de R$ 16.500,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Discordo do relator quanto à possibilidade de restabelecimento da despesa
informada com o profissional, Francisco Antônio das Chagas Moreira baseada nas declarações e
nos recibos emitidos pelo mesmo.
A autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Para o relator, os recibos de pagamento emitidos contém todos os requisitos
exigidos, comprovam a ocorrência dos tratamentos, bem como, comprovam o efetivo
pagamento.
No entanto, não há impedimento de a autoridade fiscal coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-006.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720271/2013-97

No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que a declaração e o recibo emitidos pelo profissional
não faz essa prova, posto que são documentos particulares, que têm eficácia entre as partes. Em
relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado (artigo 408 do Código de
Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De acordo com a decisão recorrida, o contribuinte foi intimado a apresentar à
autoridade fiscal, documentos que comprovassem a realização da despesa.
O contribuinte não apresentou documentos que corroborassem com os recibos
emitidos pelo profissional.
Os recibos e as declarações apresentados, foram considerados insuficientes para
comprovação do efetivo pagamento pela autoridade fiscal, bem como, na decisão proferida pela
DRJ, tendo em vista que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 253
DF CARF MF
Original